Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUPERADA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há de se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

2. Na situação em julgamento, a atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença coletivo não satisfeito. Prejudicial de Mérito afastada.

3. A Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto anual, quando cumpridos os requisitos previstos no artigo 151 da Lei Complementar 840/2011, resguardando a concessão retroativa do benefício na hipótese de comprovação, na fase de Cumprimento de Sentença, de pedido administrativo indeferido ou deferido parcialmente. 3.1. Com efeito, nas execuções individuais de Sentença Coletiva devem ser obedecidos os limites subjetivos e objetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído.

4. Na hipótese vertente, dessume-se que a metodologia de cálculo adotada pelo agravante, com a conversão de cada plantão em quatro dias comuns de jornada laboral, extrapola as balizas objetivas da Sentença Coletiva, a qual declarou o direito dos servidores de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto anual, quando cumpridos os requisitos previstos no artigo 151 da Lei Complementar 840/2011, não fazendo distinção entre os servidores.

5. Não comprovada a fruição dos abonos referentes ao ano de 2010 pelo Distrito Federal, nos moldes do artigo 373, II e III do Código de Processo Civil, devida a indenização pleiteada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.